Tribunal: TJMT
Processo: 1014602-64.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014602-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS - CPF: 704.647.172-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA - CPF: 068.440.611-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria e/ou desclassificatória da conduta, se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida
(TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Antônio Marcos Domingos Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 98040454:

“
(...) A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.7.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).

Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois faz meras ilações a respeito da gravidade em abstrato dos delitos e da suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o paciente revelou que a droga apreendida era para o consumo próprio, inexistindo elementos mínimos de prova que possam robustecer a versão deduzida pelos policiais de que o produto se destinava à comercialização.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 97927466).

Acostou documentos (Id. 97927467 a Id. 97927471 e Id. 97927474)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 98040454).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 98689981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 101371960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Antônio Marcos Domingos Lima
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inicialmente,
a autora da prefacial sustenta que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas
, argumentando que as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência se destinavam ao consumo pessoal, posto que é dependente químico.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria e/ou desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se dos autos que a Polícia Civil recebeu informações de que a casa do paciente era um ponto de venda de drogas e que no local existiria um pé de maconha (
cannabis sativa
) plantado em um canteiro de madeira, em frente à residência, razão pela qual, com o apoio da Polícia Militar, os investigadores foram verificar a veracidade do noticiado.

Logo na entrada, os policiais visualizaram três pés de maconha, e, durante a revista domiciliar, localizaram dentro do guarda-roupa do favorecido quatro tabletes de maconha, uma porção grande de pasta-base de cocaína, uma porção média da mesma substância, quatro trouxinhas médias de maconha, duas balanças de precisão, uma munição calibre 380 intacta e o valor de R$ 2.489,95 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em espécie, razão pela qual foi autuado em flagrante delito.

De tal modo, nesta fase inaugural da persecução penal, as informações trazidas se mostram suficientes para indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, a impetrante sustenta que não estão preenchidos no caso concreto, e que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, já que não oferece perigo à sociedade.

Da detida análise dos autos, constato que o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga e da quantidade de entorpecente localizado, em tese, em poder do paciente, senão veja-se:

“
(...) Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA e PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11343.2006, 244-B do ECA e art. 12 da Lei nº 10826/2003.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indiciados foram observadas, bem como, que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e; d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social, bem como, ainda, para a necessidade de garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da própria instrução criminal.

In casu, a prisão preventiva dos indiciados deve ser decretada para garantia da ordem pública, vez que o indiciado foi preso em flagrante delito com 04 (quatro) tijolos grandes de substância análoga a maconha, 03 (três) unidades (pé - plantação) similares a maconha (cannabis sativa), R$ 2.489,95 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em dinheiro, 02 (duas) balanças de precisão, entre outros, conforme termo de apreensão de id. 60270490, além de outros objetos de origem duvidosa.

Convém ressaltar que a soma das penas máximas dos crimes imputados aos autuados tem pena privativa de liberdade muito superior a 04 (quatro) anos, comportando a decretação da prisão preventiva, ut art. 313, I, do CPP.

De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada ao indiciado é extremamente grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens.

Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão do indiciado se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abalada pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social.

Importante ressaltar ainda, que o Poder Judiciário, em suas decisões, precisa ter sensibilidade para compreender que, efetivamente, a sociedade cada vez mais está sendo agredida das mais diversas maneiras e, em assim sendo, não pode privilegiar o interesse individual sobre o interesse maior, ou seja, o da coletividade. É preciso, pois, diminuir a sensação de impunidade e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou quantum satis demonstrada pelo termo de exibição e apreensão e aportado ao feito, laudo preliminar positivo para presença de maconha.

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime e os fortes indícios de autoria, assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar do indiciado, para garantia a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.

Não se pode olvidar, nesse passo, que o conceito de ordem pública não abrange tão somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Ipsis litteris:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRISAO MANTIDA COM BASE NA VEDACAO ABSTRATA A LIBERDADE PROVISORIA. INVALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 10.5.2012, nos autos do HC 104.339/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, decidiu, por maioria, pela inconstitucionalidade da vedação abstrata a concessão de liberdade provisória em crimes de trafico de drogas, invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no 11.343/2006. 2. O mencionado precedente não obstaculiza a prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas, forte no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tendo, porém, o ato coator se fulcrado apenas na proibição abstrata, deve ser invalidado, com a colocação do paciente em liberdade. 3. Ordem concedida” (HC 105.961/RS, Rel. Min. Rosa Weber).

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, associado aos maus antecedentes do agente, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder (sessenta e sete invólucros de cocaína, com peso de 19, 1g) (precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não têm o condão (STJ - RHC 63.898/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016).

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis dos indiciados ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA e PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir sua liberdade, ante a presença de requisitos que demandam a prisão preventiva.

Diante do exposto,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA e PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal
.

SERVE a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO (...)
” (Id. 97927469, p. 1-9) – destaquei.

Em seguida, a defesa postulou a concessão da liberdade provisória em favor do paciente, haja vista os seus predicados pessoais favoráveis, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos:

“
(...) Compulsando os autos, verifico a permanência dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do suspeito, motivo pelo qual, nesta quadra procedimental, o requerimento da ínclita defesa não comporta acolhimento.

Repousa sobre o mesmo indícios suficientes de autoria e materialidade quanto a prática dos crimes descritos no auto flagrancial, eis que, no caso vertente, a quantidade de drogas apreendidas em sua residência, balanças de precisão, vultosa quantia em dinheiro, coligadas às circunstâncias em que se deu a prisão, são suficientes para a manutenção de sua prisão cautelar, ou seja, in casu, há a gravidade concreta dos delitos praticados.

Ademais, seus predicados pessoais, conforme já consolidado pelo e. TJMT, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública (N.U 1010289-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021).

Nesta linha de intelecção é o Enunciado Orientativo n.º 25 da TCCR/TJMT, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Logo, os requisitos autorizadores da prisão preventiva e sua manutenção estão devidamente preenchidos, ainda que sustentado o contrário pelo suspeito.

Diante do o exposto,
INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o

decreto de prisão preventiva de ANTONIO MARCOS DOMINGOS LIMA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem insuficientes e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da prisão
(...)
” (Id. 97927469, pp. 15-17) – negritei.

Por oportuno, registro que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
ex vi
:

“(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (Grifei).

Dessume-se das decisões impugnadas que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
, haja vista as circunstâncias da prisão e a quantidade e variedade de droga apreendida (107,38g de cocaína e 838,2g de maconha)
, fatores que
denotam a gravidade concreta da conduta
(TJMT, Enunciado n. 25).

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação, uma vez que o impetrado associou os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Igualmente, conquanto a impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, ocupação lícita e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021